Tribunal: CARF
Processo: 16349.000234/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO DE NOVAS RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. INSUMO ADQUIRIDO COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos submetidas à alíquota zero não geram direito a desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de frete dispendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos sujeitos à alíquota zero, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A PRODUÇÃO.
Geram direito a crédito da contribuição as contratações de serviços de frete vinculados ao processo produtivo, razão pela qual não se incluem nessa hipótese os gastos com transporte de itens não afetos ao objeto social da pessoa jurídica.
CRÉDITO. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com a contratação de empresa para disponibilização de mão de obra temporária aplicada diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, observados os demais requisitos legais,
CRÉDITO. SERVIÇOS. MOVIMENTAÇÃO INTERNA AO PARQUE FABRIL. USO DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de operação de empilhadeiras na movimentação de estoques nos estabelecimentos produtores da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito a locação de empilhadeiras utilizadas nas atividades da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga de mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrados por servidores competentes e em conformidade com as regras que regem o processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, mantidas nesta segunda instância, devidamente fundamentadas e não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000234/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.425 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
APURAÇÃO
DE
NOVAS
RECEITAS.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
INSUMO
ADQUIRIDO
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos submetidas à alíquota zero não geram direito a
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga
e descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da
lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000234/2009-01
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de frete dispendidos durante a aquisição de insumos a
serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos sujeitos à
alíquota zero, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO COM A PRODUÇÃO.
Geram direito a crédito da contribuição as contratações de serviços de frete
vinculados ao processo produtivo, razão pela qual não se incluem nessa
hipótese os gastos com transporte de itens não afetos ao objeto social da pessoa
jurídica.
CRÉDITO.
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA.
INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com a contratação de
empresa para disponibilização de mão de obra temporária aplicada diretamente
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
observados os demais requisitos legais,
CRÉDITO. SERVIÇOS. MOVIMENTAÇÃO INTERNA AO PARQUE
FABRIL. USO DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de operação de empilhadeiras na
movimentação de estoques nos estabelecimentos produtores da pessoa jurídica,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito a locação de empilhadeiras utilizadas nas atividades da
pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E
DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga de
mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, observados os
demais requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrados por servidores competentes e em conformidade com as
regras que regem o processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao
contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do
despacho decisório e da decisão de primeira instância.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, mantidas nesta
segunda instância, devidamente fundamentadas e não infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de
votos, reverter as glosas de créditos relativos (i) à contratação de mão de obra terceirizada
temporária utilizada no processo produtivo junto à empresa Método - Assessoria, Integração e
Organização em Recursos Humanos Ltda., (ii) aos serviços de movimentação de materiais por
meio de operação de empilhadeiras e à locação de empilhadeiras prestados pela empresa
Transpiratininga - Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. e (iii) aos serviços de armazenagem
e carga e descarga de mercadorias no estabelecimento de São José dos Campos prestados pela
empresa Wilport Operadores Portuários Ltda; II) por maioria de votos, reverter as glosas de (i)
créditos decorrentes de dispêndios incorridos em períodos anteriores, referentes a serviços
aplicados na produção, aluguel de máquinas e equipamentos, fretes e energia elétrica, mas desde
que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea e desde que demonstrada e
comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e (ii) créditos relativos a fretes
vinculados à armazenagem, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que negavam provimento nesses itens; e (III)
por maioria de votos, reverter as glosas referentes a fretes tributados nas aquisições de
mercadorias sujeitas à alíquota zero, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Carlos
Delson Santiago, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que não reconheceu o direito
creditório nos termos formulados na Manifestação de Inconformidade, esta manejada para se
contrapor ao despacho decisório da repartição de origem em que se reconhecera apenas parte do
direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa – Mercado Externo, e, por
conseguinte, se homologaram parcialmente as compensações correspondentes.
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

Segundo o contrato social, a empresa tem como objeto social, dentre outras
atividades, a manufatura, a transformação, a comercialização, por conta própria ou de terceiros,
de todos e quaisquer produtos químicos, para fins industriais ou agrícolas, farmacêuticos e
equipamentos mecânicos ou eletrônicos e de bens ou produtos derivados, bem como o
beneficiamento, análise, armazenamento, melhoramento genético, pesquisa, produção,
comercialização, importação e exportação de sementes, mudas e grãos em geral.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal, a auditoria foi realizada com base
nos arquivos digitais fornecidos pela empresa, com a utilização do aplicativo “Contágil” da
Receita Federal do Brasil, apresentados na forma do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de
23/10/2001, e também em planilhas no formato Excel, tendo sido levado em conta na análise o
processo produtivo por ela descrito, bem como os produtos finais identificados como Glifosato
Técnico e Milho.
Foram glosados créditos relativos aos seguintes fatos:
a) bens adquiridos fora do mês do fato gerador da contribuição, conforme data de
emissão das notas fiscais constante da planilha da memória de cálculo dos créditos, em
desacordo com o inciso I do § 1° do art. 3° da Lei 10.833/2003;
b) aquisição da matéria-prima ácido NFosfonometil Iminodiacético (código NCM
29310037), utilizada na fabricação de defensivos agrícolas (alíquota zero), em conformidade
com o disposto na Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso II, e no Decreto 5.195/2004, art. 1o, inciso
II, revogado em 23/12/2005 pelo Decreto n° 5630/1995, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso
II, da Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n°10.865/2004;
c) venda do produto de código NCM 29310032 (N-fosfonometil-Glicina),
tributado à alíquota zero, utilizado como matéria-prima na produção de defensivos agrícolas,
com base na Lei n° 10.925/2004, art. 1°, inciso II, e no Decreto 5.195/2004, art. 1°, inciso II;
d) serviços considerados pela empresa como insumo na produção do milho e do
Glifosato Técnico:
d.1) serviços prestados pelas empresas Método - Assessoria, Integração e
Organização em Recursos Humanos Ltda. (locação de mão-de-obra temporária),
Transpiratininga Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. (operador de
empilhadeira, técnico de segurança, mecânico de empilhadeira, encarregado e
coordenadores) e Wilport Operadores Portuários Ltda. (operador e ajudante
pórtico), por não integrarem o conceito de insumo constante na alínea “b” do
inciso I do § 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 247/2002, na redação
dada pela Instrução Normativa SRF n° 358/2003, em desacordo, portanto, com o
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003;
d.2) serviços não especificados;
e) locações de máquinas e equipamentos realizadas fora do mês do fato gerador da
contribuição, conforme data de emissão das notas fiscais constante na planilha da memória dos
cálculos, em desacordo com o inciso II do § 1° do art. 3° da Lei 10.833/2003;
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

f) consumo de energia elétrica incorrido fora do mês do fato gerador da
contribuição, em desacordo com o inciso II do § 1° do art. 3° da Lei 10.833/2003;
g) operações de frete: (i) fretes extemporâneos, (ii) vinculados a operações de
armazenagem, (iii) vinculados à compra da matéria-prima ácido NFosfonometil Iminodiacético
(alíquota zero), (iv) vendas sem identificação do número das notas fiscais, informação essa não
prestada nem mesmo após intimação específica, (v) transporte de mercadorias sem identificação
do código NCM, informação essa não prestada nem mesmo após intimação específica e (vi)
transporte de bens importados sem identificação do código NCM, informação essa não prestada
nem mesmo após intimação específica;
h) devoluções de vendas do produto de NCM 1005.1000 (milho para semeadura),
tributado à alíquota zero, em desacordo com o art. 3°, inciso VIII, da Lei n° 10.833/2003.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento (i)
da procedência dos créditos, (ii) da decadência do direito de o Fisco proceder à reapuração da
contribuição e (iii) a realização de diligência, aduzindo o seguinte:
1) inversão ilegal do ônus da prova, uma vez que somente as planilhas
informativas foram analisadas, sem consulta aos documentos fiscais respectivos, com afronta ao
princípio da verdade material e com cerceamento do direito de defesa;
2) às contribuições sociais aplica-se a regra prevista no art. 146, III, "b", da
Constituição Federal, no sentido de que lei ordinária (Lei no 9.430/1996) não pode disciplinar
normas relativas à prescrição e à decadência, uma vez que tais disposições, por implicarem em
regras gerais de direito tributário, só podem ser disciplinadas por Lei Complementar (CTN);
logo, o Fisco não mais dispunha do prazo de cinco anos contados da data do fato gerador para
proceder a nova apuração da contribuição;
3) há situações em que a nota fiscal que acoberta a mercadoria adquirida é emitida
em determinado mês mas a mercadoria transportada somente adentra o estabelecimento da
empresa no mês subsequente, tendo em vista a distância a ser percorrida no transporte efetuado;
4) a possibilidade de registro de créditos de forma extemporânea é amplamente
reconhecida pela jurisprudência judicial e administrativa;
5) embora o Impugnante seja fabricante de defensivos classificados na posição
38.08, a autoridade fiscal pressupôs equivocadamente que todas as suas aquisições de ácido N –
Fosfonometil Iminodiacético (PIA) seriam destinadas à fabricação de defensivos da posição
38.08, incorrendo consequentemente na tributação à alíquota zero desse material, o que
impossibilitaria a apropriação de créditos nos termos do § 2°, inciso II, do art. 3° da Lei no
10.833/2003, sendo que referida matéria-prima também é utilizada para a produção de glifosato
técnico a ser vendido a terceiros, situação em que não se aplica a alíquota zero;
6) dentre as glosas efetuadas pela Fiscalização relativamente aos dispêndios com
fretes, há aquelas relativas ao transporte de insumos e de produtos acabados dentro da planta, ou
seja, nas áreas internas da fábrica, bem como referentes às atividades de armazenagem realizadas
na carga e descarga de bens dentro do estabelecimento, tratando-se, por conseguinte, de serviços
aplicados na produção;
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

7) o conceito de "armazenagem" não deve levar em consideração apenas o valor
pago ao depositante a título de simples guarda de mercadoria, pois, para o exercício da atividade
de armazenagem, exige-se a realização de diversos gastos necessários aos fins propostos, como a
contratação de seguro e serviços acessórios de frete até o armazém geral (operação de venda) e
de carga e descarga;
8) o período de medição da energia elétrica consumida não corresponde ao da
emissão das faturas pelo fornecedor, pois, por questões operacionais envolvendo as companhias
de energia elétrica, elas se valem de ciclos de medição e faturamento, o que lhes obriga a realizar
cortes nessas atividades, de modo que o período de medição não representa exatamente o mês
civil. Para o adquirente, o valor de tais despesas somente se torna conhecido quando da recepção
da fatura correspondente, a qual tem como referência o mês de emissão; isso em conformidade
com o inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, em que se prevê o cálculo do crédito
sobre o dispêndio “incorrido” no mês e não o efetivamente consumido;
9) embora o frete seja parte do custo de aquisição do insumo, ele, por si só,
corresponder a uma dimensão tributada, sendo, portanto, assegurado ao contribuinte o direito ao
crédito, dada a sujeição do transportador à incidência da Cofins;
10) a falta de identificação precisa de informações na planilha sobre o produto
adquirido no mercado interno ou importado podia ser superada com a análise dos documentos
fiscais respectivos;
11) a autoridade fiscal, ao recompor as receitas, base de cálculo das referidas
contribuições, cometeu um equívoco, considerando como sujeitas à alíquota zero apenas as
originadas das vendas, sem se aperceber que a maior parte da diferença dizia respeito às receitas
não sujeitas ao pagamento das contribuições (financeiras), que, por óbvio, não constavam das
planilhas fornecidas, relacionadas apenas às vendas de produtos de fabricação própria.
Adicionalmente, outra diferença que se percebe no caso em questão decorre do fato de que o
Estado de Minas Gerais, com base no Convênio no 100/97, concede redução de base de cálculo
nas operações interestaduais com sementes.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de (i) notas fiscais, (ii) escrita fiscal, (iii) descrição do processo produtivo, (iv) contrato de
prestação de serviços, (v) contrato de locação de equipamentos e (vi) planilhas.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, com a
exclusão da base de cálculo da contribuição de receitas relativas a vendas sujeitas à alíquota zero
e de receitas financeiras, sem, contudo, alterar o valor do direito creditório assegurado no
despacho decisório, considerando ser legítima a glosa do crédito sempre que o requerente não
comprovar sua origem ou o tiver apurado em desacordo com a legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, o reconhecimento (i) da insubsistência da cobrança
formulada em razão da ausência de auto de infração, (ii) da nulidade do acórdão recorrido em
razão da desconsideração dos documentos que demonstravam a validade da apuração dos
créditos e (iii) da nulidade da própria exigência fiscal em questão.
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

No mérito, requereu-se o reconhecimento integral dos créditos, com a
homologação das compensações declaradas, ou a realização de perícia/diligência, repisando os
argumentos de defesa, salvo em relação à decadência, matéria essa não mais aduzida pela defesa,
destacando-se o seguinte:
a) o despacho decisório não é via competente para a exigência de tributo;
b) o acórdão recorrido se limita a citar o CPC para alegar que o ônus da prova é
do Recorrente, sem considerar que, com base no art. 142 do CTN, a autoridade fiscal é que deve
reunir os elementos necessários à comprovação de que o Recorrente não tem direito ao crédito
utilizado em compensações;
c) o conceito de insumo deve ser analisado de forma mais ampla, de modo a
contemplar todos os dispêndios necessários, essenciais ou imprescindíveis à produção, dos quais
resulta a geração de receita e faturamento, sendo essa posição corroborada pela doutrina,
jurisprudência administrativa e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);
d) ao contrário do consignado no acórdão recorrido, o art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003 é expresso ao possibilitar a utilização dos créditos de Cofins após o período de
apuração, observado o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no
20.910/1932;
e) as receitas de venda do Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) para
fabricação do Glifosato são regularmente tributadas pelas contribuições, uma vez que a alíquota
zero está condicionada à efetividade de sua utilização no processo de fabricação de defensivo
agropecuário, de NCM 38.08, restando evidente que o Recorrente somente se apropriou de
créditos em relação às aquisições do PIA destinados à produção do Glifosato Técnico, este um
mero produto intermediário;
f) a Receita Federal, na recente Solução de Divergência Cosit no 29/2017, com
caráter vinculante à Administração tributária, expressamente reconheceu a possibilidade de
desconto de crédito das contribuições em relação a dispêndios com a contratação de mão de obra
terceirizada utilizada no processo produtivo;
g) os serviços prestados pelas empresas indicadas no anexo VIII do despacho
decisório compõem o serviço de armazenagem, carga, descarga e transporte que movimentam
mercadorias de diversas naturezas e fazem parte do processo produtivo do Recorrente, inclusive
em relação aos produtos destinados à venda;
h) em razão do grande volume de operações realizadas e pelo fato de se referirem
a períodos de apuração ocorridos há quase 13 (treze) anos, não foi possível recuperar e
apresentar todos os documentos e informações necessários à comprovação integral dos créditos,
razão pela qual se protestou pela juntada posterior de provas ou a realização de
perícia/diligência.
É o relatório.
Voto
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não
cumulativa – Mercado Externo, e, por conseguinte, se homologaram parcialmente as
compensações correspondentes.
Segundo consta do Termo de Informação Fiscal, a auditoria foi realizada com
base nos arquivos digitais fornecidos pela empresa, com a utilização do aplicativo “Contágil” da
Receita Federal do Brasil, apresentados na forma do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de
23/10/2001, e também em planilhas no formato Excel, tendo sido levado em conta na análise o
processo produtivo da pessoa jurídica, bem como os produtos finais identificados como Glifosato
Técnico e Milho.
O Recorrente se contrapõe a esse procedimento adotado pela Fiscalização
arguindo que, em desfavor do princípio da verdade material, não se analisaram os documentos
apresentados na origem e na primeira instância que pudessem subsidiar ou complementar
algumas das informações constantes das planilhas por ele apresentadas, razão pela qual protesta
pela realização de diligência ou perícia, aduzindo, ainda, a exiguidade do prazo para
apresentação de recursos para se apresentar um volume extenso de documentos.
Constou do Recurso Voluntário a seguinte argumentação do Recorrente:
Ademais, a Recorrente informa que está elaborando planilha explicativa com a
composição dos insumos e as divergências apontadas pela D. Fiscalização, para que não
restem dúvidas acerca do seu direito creditório. Ocorre que, em razão do elevado
número de operações e do exíguo prazo para apresentada da presente defesa, a
Recorrente não conseguiu concluir esse levantamento, razão pela qual protesta
desde já pela posterior juntada desses documentos (g.n.).
Contudo, junto ao Recurso Voluntário, este interposto após quase seis anos após a
apresentação da Manifestação de Inconformidade, nada foi trazido aos autos que pudesse
robustecer o conjunto probatório com novos dados e documentos, em razão do quê não se acata o
pedido de realização de diligência ou perícia, cujo intuito é a produção de novas provas, provas
essas que já poderiam ter sido carreadas aos autos pelo próprio Recorrente, dado tratar-se de
documentos que se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda.
Conforme apontado pelo julgador a quo, no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, havendo
exceções a tal regra nas hipóteses relacionadas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 acima
transcrito, nenhuma delas aplicável ao presente caso.
Nesse sentido, ainda que se considere o princípio da busca da verdade material,
em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir
além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não carreou
aos autos, na segunda instância, nenhum documento que pudesse suprir as lacunas probatórias da
primeira instância por ele mesmo identificadas, não se admitindo, portanto, a utilização do
princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez que, tratando-
se de um direito do qual se alega ser detentor, cabe a ele o dever de comprová-lo, sob pena de
indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Dessa forma, afasta-se, desde já, o pedido de realização de diligência ou perícia.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) preliminares de nulidade (alteração das bases de cálculo da contribuição sem
lançamento de ofício e nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, bem como por desconsiderar o princípio da verdade material);
b) apropriação extemporânea de créditos, independentemente de retificação de
documentos fiscais (serviços aplicados na produção, aluguel de máquinas e equipamentos, fretes
e energia elétrica);
c) tributação das receitas de venda do Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético
(PIA) para fabricação do Glifosato Técnico;
d) créditos relativos a fretes;
e) créditos referentes a serviços e mão de obra terceirizada;
f) créditos sobre devoluções de vendas;
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

g) tributação dos descontos de ICMS.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do despacho decisório em
razão da alteração das bases de cálculo da contribuição sem o devido lançamento de ofício e da
nulidade do acórdão recorrido por desrespeito aos princípios da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa.
I.1. Nulidade do despacho decisório.
Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade do despacho decisório, deve-se
destacar desde logo que tal pedido se baseia em matéria sumulada neste CARF, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Constata-se, portanto, que as receitas apuradas em procedimento fiscal que
reduzem o saldo creditório apurado pelo sujeito passivo independem, em regra, de lançamento de
ofício; logo, não se vislumbra a ocorrência da nulidade apontada.
I.2. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente aduz que o acórdão recorrido se limitou a citar o CPC para alegar
que o ônus da prova cabia a ele, sem considerar que, com base no art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal era quem devia reunir os elementos necessários à comprovação de que ele não tinha direito
ao crédito utilizado em compensações, medida essa que poderia ter se efetivado via diligência ou
perícia.
Em relação ao ônus da prova, remete-se ao introito deste voto em que tal matéria
restou analisada, análise essa que afasta o referido vício apontado na decisão recorrida.
No que tange à alegada inobservância por parte do julgador de primeira instância
da nulidade do despacho decisório por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, transcreve-se, na
sequência, trecho do voto condutor do acórdão recorrido em que tal matéria restou apreciada,
verbis:
1. Arguição de nulidade
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

11. Alega a defendente serem nulas as glosas realizadas e, portanto, o despacho
decisório, porque a autoridade fiscal se teria baseado apenas nas planilhas informativas
que lhe forneceu e em um conjunto reduzido de documentos de suporte, cerceando-lhe o
direito de defesa e invertendo de forma indevida o ônus da prova.
12. Sem entrar nas questões de mérito, de que me ocuparei a seguir, cumpre tecer
algumas considerações sobre as hipóteses de invalidade dos pronunciamentos
administrativos.
13. Tal matéria é regulada de forma expressa pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que consolidou a legislação relativa ao processo administrativo
fiscal, assim redigido:
“Art. 12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II – os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)”
14. Já se vê, em face do texto transcrito, que os despachos e as decisões
administrativas somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
15. No caso vertente, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o
despacho decisório em apreço, além de lavrado por autoridade competente, está
devidamente motivado, esclarecendo que o indeferimento do pedido de
ressarcimento se deve às considerações contidas no Termo de Informação Fiscal.
16. Este último, por sua vez, traz uma descrição pormenorizada das glosas feitas pela
autoridade tributária, indicando sua fundamentação legal, os fatos apurados e os
anexos em que figuram os créditos glosados.
17. Tal fato permitiu à interessada — ao contrário do que alega — exercer
plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, como demonstra o próprio
teor da manifestação de inconformidade, na qual revela perfeito conhecimento dos
motivos que deram causa à aludida decisão.
18. Carece de fundamento, portanto, a alegação de nulidade.
19. Resta esclarecer que, de acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil (lei
n° 13.105/2015), que se aplica em caráter subsidiário aos processos administrativos —
inclusive aos tributários — o ônus da prova, no caso de reivindicação de direito, é
sempre do autor:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.” — Os destaques são meus.
20. Assim, cabe à contribuinte o ônus de provar a regularidade dos créditos
informados em DACON e pleiteados no pedido de ressarcimento em análise, de modo
que não faz sentido alegar que teria havido inversão do ônus da prova.
21. Tampouco procede a alegação de que ofenderia o princípio da verdade material o
fato de a autoridade tributária haver examinado, além das planilhas elaboradas pela
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

contribuinte, apenas um conjunto reduzido de notas fiscais e outros documentos de
suporte.
22. Isso porque a autoridade fazendária tem a prerrogativa de determinar a forma
e a amplitude dos exames necessários à verificação da existência e regularidade do
direito creditório pleiteado, podendo para tal utilizar qualquer método de
fiscalização não vedado por norma legal ou administrativa, inclusive a auditoria
por amostragem.
23. Verifica-se, no caso em apreço, que ela empregou tal método devido ao enorme
volume das operações fiscalizadas, o que em nada prejudicou a análise do pedido de
ressarcimento, como mostra o minucioso relatório contido no Termo de Informação
Fiscal.
24. Em suma, a autoridade fiscal tem autonomia para solicitar apenas os documentos e
esclarecimentos que julgar necessários, cabendo ao sujeito passivo, em face das
glosas realizadas, apresentar com a manifestação de inconformidade todos os
documentos que se lhe afigurarem essenciais à comprovação da regularidade dos
créditos glosados. (g.n.)
Verifica-se do excerto supra que o afastamento da nulidade do despacho decisório
restou analisado de forma clara, objetiva e fundamentada pelo julgador administrativo, não se
vislumbrando, por conseguinte, qualquer vício que pudesse acarretar a nulidade do acórdão
recorrido, nos termos propugnados. Além do mais, o Recorrente tem se valido do processo
administrativo fiscal para construir sua defesa, na exata medida das regras processuais
administrativas, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente se contrapõe às conclusões do despacho decisório,
mantidas pela Delegacia de Julgamento (DRJ), com base nas arguições analisadas de forma
individualizada na sequência.
II.1. Créditos extemporâneos.
O Recorrente pleiteia, com base no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, o
reconhecimento do direito à apropriação extemporânea de créditos, independentemente de
retificação de documentos fiscais, créditos esses relativos a serviços aplicados na produção,
aluguel de máquinas e equipamentos, fretes e energia elétrica.
Este Colegiado tem jurisprudência assentada, por maioria de votos, no sentido de
admitir o desconto extemporâneo de créditos, independentemente de retificação do Dacon,
conforme se depreende das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, de 24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
(...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, de 17/03/2020)
Nesse sentido, uma vez observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
terem sido as aquisições tributadas pelas contribuições e se tratar de direito ainda não prescrito,
devem-se reverter as glosas relativas a créditos decorrentes de dispêndios incorridos em períodos
anteriores, referentes a serviços aplicados na produção, aluguel de máquinas e equipamentos,
fretes e energia elétrica, mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e
idônea e desde que demonstrada e comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
II.2. Crédito. Venda de PIA.
A Fiscalização glosou créditos calculados sobre o valor da matéria-prima de
código NCM 29310037 (Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético - PIA) utilizada na fabricação de
defensivos agrícolas, tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, em virtude do
disposto na Lei n° 10.925/2004, art. 1°, inciso II, e no Decreto 5.195/2004, art. 1°, inciso II,
revogado em 23/12/2005 pelo Decreto n° 5630/1995, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II,
da Lei n° 10.833/2003.
Segundo o agente fiscal, o Recorrente, após intimação, descreveu a utilização do
referido produto em suas atividades, sendo informado que se tratava de matéria-prima consumida
na fabricação de defensivos agrícolas.
O Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade, aduz ser fabricante de
defensivos classificados na posição 38.08, razão pela qual, segundo ele, a autoridade fiscal
pressupôs, equivocadamente, que todas as suas aquisições do produto sob comento eram
destinadas a tal fim, sujeitando-se, por conseguinte, à tributação à alíquota zero, sendo que
referida matéria-prima também era utilizada na produção de glifosato técnico, produto esse
vendido a terceiros, não sujeito à alíquota zero.
A DRJ, por seu turno, concluiu que, a despeito de o Recorrente ter afirmado que
se apropriara de créditos em relação às aquisições desse insumo somente quando destinado à
fabricação do “glifosato técnico” destinado à venda, operação essa regularmente tributada, ele
não apresentou nenhum documento que comprovasse tal afirmativa, não tendo sido carreadas aos
autos as notas fiscais de venda do insumo, emitidas pela empresa Monsanto Nordeste, e nem as
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

notas fiscais de venda do glifosato produzido com esse insumo, estabelecendo a necessária
correlação entre elas.
Destacou, ainda, a DRJ que também não foi apresentado qualquer documento que
comprovasse a incidência da contribuição na aquisição do insumo utilizado na fabricação do
glifosato que viria a ser vendido.
No Recurso Voluntário, o Recorrente reafirma sua argumentação, alegando que a
própria Fiscalização reconhecera que o “glifosato técnico” era por ele vendido para ser utilizado
como matéria-prima na produção de defensivos agrícolas e que os documentos apresentados na
primeira instância comprovavam suas alegações, sendo requerido, ainda, a realização de perícia
ou diligência para comprovar a incidência das contribuições em relação às receitas de venda do
produto.
No entanto, consultando-se o Termo de Informação Fiscal, não se confirma essa
afirmativa do Recorrente, pois lá se informa que as vendas do PIA se dava com alíquota zero,
não se tratando, portanto, de vendas tributadas como alega o Recorrente. Além disso, consta do
referido termo a seguinte informação, verbis:
17 – As vendas efetuadas pela empresa sujeitas à alíquota zero, referem-se aos produtos
de códigos de NCM 10051000, 10070010, 12072010, 29310032, 38083021, 38083022
e 38083023.
17.1 – Os montantes das vendas efetuadas com alíquota zero foram obtidos nos
arquivos digitais de notas fiscais fornecidos pela empresa e foram comparados com as
planilhas da memória dos cálculos das receitas apresentadas. Foram constatadas
divergências entres os valores declarados no DACON, os constantes nas planilhas da
memória dos cálculos e os obtidos nos arquivos digitais de notas fiscais.
17.2 Abaixo apresentamos a planilha comparativa dos valores das vendas sujeitas à
alíquota zero constantes no DACON, nas planilhas da memória dos cálculos das receitas
e os obtidos pela fiscalização nos arquivos digitais de notas fiscais. Observamos que
nas planilhas da memória dos cálculos a empresa não conseguiu comprovar a
integralidade dos montantes declarados no DACON. (g.n.)
Constata-se do excerto supra que a Fiscalização deixou registrado a parcial falta
de comprovação dos dados informados pelo Recorrente nas planilhas, inexistindo qualquer
informação confirmando a tributação do PIA adquirido para aplicação na produção do “glifosato
técnico”.
Além disso, em consultas realizadas na internet, constata-se que o produto
glifosato é um “herbicida sistêmico e não seletivo que está registrado no Brasil desde o final da
década de 70 e é utilizado para controlar plantas daninhas em vários ambientes, culturas e usos
não agrícolas como acostamento de estradas de rodagem e ferrovias, controle de vegetação em
baixo de linhas de transmissão, etc.”1
Merecem registro, ainda, as seguintes informações:
A Monsanto lançou o glifosato no mercado em 1974, sob o nome comercial
Roundup, também conhecido no Brasil como Mata-Mato. A patente do glifosato

1
Disponível
em:
<<http://sementesfiscalizadas.com.br/artigos/8/informacoes-tecnicas-sobre-o-herbicida-
glifosato/>>. Acesso em 19/10/2021.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

expirou em 2000, e atualmente o produto é vendido por vários fabricantes. Nos EUA,
mais de 750 produtos contêm a substância, que é o agrotóxico mais usado no mundo.
Agricultores rapidamente adotaram o glifosato, especialmente depois de a Monsanto
introduzir culturas resistentes ao glifosato - as culturas Roundup Ready-, permitindo aos
agricultores matar as ervas daninhas sem matar as suas culturas. Em 2007, o glifosato
foi o herbicida mais utilizado no setor agrícola dos Estados Unidos e o segundo
mais usado em casa e jardim, pelo governo e indústria, e no comércio. A frequência e o
volume de aplicações de herbicidas à base de glifosato (HBGs) aumentou mais de 100
vezes entre o final dos anos 1970 e 2016, levando ao surgimento de ervas daninhas
resistentes ao glifosato, o que, por sua vez, deve causar mais crescimento em seu uso.
(g.n.) 2
[...]
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: GLIFOSATO TÉCNICO NORTOX BR
Registro MAPA No 04811 JIANGSU GOOD HARVEST - WEIEN AGROCHEMICAL
CO. LTD. Laogang, Qidong City, Jiangsu Province – China. GLIFOSATO TÉCNICO
NORTOX NTG Registro MAPA n° 14319 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL
INDUSTRIAL GROUP CO. LTD. Xinanjiang, 311600, Jiande, Zhejiang - China.
FORMULADORES: NORTOX S/A (...)
1 - INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO: GLIFOSATO 720 WG NORTOX é um
herbicida não seletivo, de ação sistêmica, pós-emergente apresentado como grânulos
dispersíveis em água. Devido suas propriedades sistêmicas, permite o controle total das
plantas daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são atingidas na parte aérea e
nas raízes pela ação do herbicida. 1.1 - CULTURAS INDICADAS: Aplicação em jato
dirigido sobre as plantas daninhas nas culturas de ameixa, banana, cacau, maçã,
nectarina, pera, pêssego e uva. (g.n.)3
Nota-se, portanto, que o “glifosato técnico” ou Roundup é um herbicida e,
portanto, um produto final, e não um produto intermediário a ser utilizado na fabricação de
defensivos agrícolas. Consultando-se algumas das notas fiscais trazidas na primeira instância
para comprovar a venda do produto na condição de produto intermediário (insumo), constata-se
que se trata de venda do produto “Roundup”, ou seja, do herbicida identificado nos excertos
acima.
Além disso, a Fiscalização já havia detectado que adquirentes do “glifosato
técnico” vendido pelo Recorrente se dedicavam ao comércio atacadista e não à produção de
defensivos agrícolas, não se tratando, portanto, de insumos (produtos intermediários), mas de
produtos finais.
Logo, os documentos apresentados pelo Recorrente na primeira instância,
referenciados no Recurso Voluntário, não comprovam suas afirmações, tratando-se de meros
fluxograma e planilhas, assim como de notas fiscais nas quais se obtêm informações acerca da
venda de herbicidas e não de produtos intermediários. É justamente em razão dessa situação que
o Recorrente pleiteia a realização de perícia/diligência, denotando que suas afirmativas não se
encontravam comprovadas, pois se os documentos que acompanharam a Manifestação de
Inconformidade efetivamente comprovassem seus argumentos de defesa, como alegado por ele, a
diligência se mostraria dispensável, tudo isso evidenciando a fragilidade da defesa quanto a este
item.

2 Disponível em <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Glifosato>>. Acesso em 19/10/2021.
3 Disponível em <<https://www.nortox.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ Glifosato-720-WG-Nortox-Bula-VER-
09-17.02.2020.pdf>>. Acesso em 19/10/2021.
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

Diante do exposto, nega-se provimento a este item do recurso.
II.3. Crédito. Fretes.
As glosas dos créditos relativos a fretes foram identificadas da seguinte forma: (i)
fretes vinculados a operações de armazenagem, (ii) fretes apontados na planilha da memória de
cálculo como vinculados à compra da matéria-prima utilizada na fabricação de defensivos
agrícolas, tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, (iii) fretes sobre venda para os
quais a empresa não informou o número da nota fiscal de venda, embora tenha sido intimada a
fazê-lo, (iv) fretes para o transporte de bens para as quais a empresa não informou o código
NCM do produto adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo e (v) fretes para o transporte
de bens importados para os quais a empresa não informou o código NCM do produto adquirido,
embora tenha sido intimada a fazê-lo.
II.3.1. Fretes vinculados à armazenagem.
A Fiscalização aduziu falta de previsão legal para glosar os créditos relativos a
fretes vinculados a operações de armazenagem, não sendo prestada nenhuma informação
adicional quanto a tal rubrica.
A DRJ manteve a glosa arguindo que o crédito previsto no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 se restringia à despesa de armazenagem referente ao aluguel estipulado pelo
armazém ou centro de distribuição para a guarda de mercadorias, não sendo lícito estender o
significado do termo para abarcar outras despesas, dentre as quais, os fretes.
Contudo, a lei não faz essa redução do dispositivo conforme defende a DRJ, pois
o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Inexiste na lei a regra segundo a qual o crédito só pode ser descontado em relação
ao aluguel do recinto, tratando-se, portanto, de uma construção interpretativa adotada pelo
julgador de piso. Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além
da guarda física das mercadorias, a entrada e saída dos bens no recinto (transbordo), controles
logísticos, limpeza, conservação, segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e estocagem,
dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto, saber no que cada conceito
consiste ajuda numa melhor compreensão dos processos envolvidos nessa etapa dos
serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado espaço
físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar mercadorias e
suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde estão
colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma empresa, mas
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de movimentação e de
estoque dos produtos. (g.n.)4
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto, não se restringindo, portanto, ao
período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o direito ao crédito se
estende às operações de carga, descarga, organização e acondicionamento com o uso de
empilhadeiras.
Além do mais, o referido inciso autoriza também, par a par com a armazenagem, o
desconto de crédito em relação ao frete na operação de venda, hipótese essa que vem reforçar o
fundamento ora adotado.
Sobre essa matéria, muito bem se manifestou o Recorrente, verbis:
81. A esse respeito, vale ressaltar que as despesas com armazenagem englobam
outros gastos que também devem ser considerados, uma vez que necessários para a
finalidade de “armazenar”. Ao contrário do que consta no V. Acórdão recorrido, a
legislação não limita o conceito de armazenagem apenas à despesa com aluguel.
Dentro dos custos de armazenagem estão abrangidos os dispêndios necessários à
manutenção dos produtos e, que, portanto, acabam sendo necessários inclusive para a
fabricação destes produtos até que sejam vendidos.
(...)
82. Nesse sentido, os procedimentos de armazenagem e o transporte interno dos
produtos, bem como respectivos serviços de operador de empilhadeira e demais
relativos a mão de obra operacional, são necessários para a correta organização e
utilização dos insumos que fazem parte do processo produtivo, já que esses insumos
são utilizados em diversos setores dentro da planta da Recorrente. Além disso, o
transporte interno das mercadorias que serão posteriormente vendidas aos clientes
da Recorrente também é indispensável à sua correta armazenagem e organização,
especialmente em razão da grande quantidade de mercadorias produzidas e
comercializadas. (g.n.)
Logo, reverte-se a glosa sob comento, observados os demais requisitos da lei.
II.3.2. Fretes vinculados à compra da matéria-prima sujeita à alíquota zero.
A Fiscalização considera que, estando a mercadoria transportada sujeita à alíquota
zero, o frete a ela vinculado não gera direito a crédito, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II,
da Lei n° 10.833/2003, entendimento esse reafirmado pelo julgador de piso.
O Recorrente argumenta que, muito embora o insumo se submeta à alíquota zero,
as despesas com frete são regularmente tributadas, o que deixa claro o direito ao crédito da
contribuição e a necessidade de se afastar a vedação do artigo acima identificado.
Esta turma ordinária tem jurisprudência consolidada, ainda que eventualmente por
maioria de votos, no sentido de acolher a tese do Recorrente, tese essa também adotada pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), verbis:

4 Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Acórdão no 9303-011.551, red. Rodrigo Mineiro Fernandes, j. 16/06/2021)
Nesse sentido, reverte-se a referida glosa, observados os demais requisitos da lei.
II.3.3. Fretes. Aquisição de insumos. Importação. Operações de venda.
Foram glosados créditos referentes a fretes para os quais o Recorrente não
informou o número da nota fiscal de venda ou não identificou a natureza do insumo adquirido,
embora tenha sido intimado a fazê-lo.
O Recorrente alega que, embora tivesse apresentado diversas notas fiscais,
conhecimentos de transportes e faturas emitidas pelas transportadoras, o julgador administrativo
manteve a glosa dos créditos sob o fundamento de não identificação do número da nota fiscal ou
do insumo e de não comprovação do pagamento do frete.
O Recorrente aduz, ainda, que o direito ao desconto de crédito em relação aos
fretes tributados na venda e nas aquisições de insumos, independentemente da mercadoria
transportada, encontra respaldo no art. 3o, incisos II e IX, da Lei no 10.833/2003 e no
entendimento pacificado pelo STJ, razão pela qual referido crédito é incontroverso.
Embora não haja dúvidas acerca do direito ao desconto de créditos da espécie
(incisos II e IX da Lei no 10.833/2003), há que se registrar que a Fiscalização não glosou tais
créditos de forma generalizada, tendo fundamentado a glosa ora analisada na falta de indicação
específica da nota fiscal ou do bem transportado, mesmo após o Recorrente ter sido intimado,
situação essa em que, sem a devida identificação do bem transportado, não se consegue afirmar
categoricamente que os serviços de fretes em questão encontram-se vinculados ao processo
produtivo.
Poderia ser, por exemplo, frete no transporte de móveis do setor administrativo da
empresa em operações de aquisição ou de venda, hipótese essa não geradora de crédito, razão
pela qual a identificação do bem transportado se mostra essencial à confirmação da natureza dos
serviços de frete, se relacionados ou não ao objeto social da pessoa jurídica.
O Recorrente remete em sua peça recursal, de forma genérica, aos documentos
carreados aos autos na primeira instância, mas não informa que notas fiscais não foram
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

identificadas na planilha que serviu de base à auditoria, valendo-se da alegação, também
genérica, de necessidade de realização de diligência ou perícia.
Conforme já indicado no introito deste voto, sem comprovação do direito que o
sujeito alega ser detentor, não se pode reconhecê-lo, pois a verdade material pressupõe prova do
pleito formulado, sem o quê este não pode ser deferido.
Além disso, em razão do extenso período em que este processo se desenrola no
âmbito processual administrativo, não se vislumbra possibilidade de se acolher o pedido de
realização de diligência ou perícia, pois os documentos sob comento já poderiam ter sido
apresentados pelo Recorrente desde o procedimento fiscal, o que não ocorreu nem mesmo em
sede de Recurso Voluntário, mesmo após a repartição de origem e a DRJ terem destacado a
imprescindibilidade dessa medida.
Dessa forma, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II.4. Crédito. Prestação de serviços.
A Fiscalização glosou créditos relativos a serviços prestados pelas empresas (i)
Método Assessoria, Integração e Organização em Recursos Humanos Ltda., (ii) Transpiratininga
Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. e (iii) Wilport Operadores Portuários Ltda., por não se
enquadrarem no conceito de insumo previsto na alínea “b” do inciso I do § 5° do artigo 66 da
Instrução Normativa SRF n° 247/2002, na redação dada pela Instrução Normativa SRF n°
358/2003, em desacordo, portanto, com o inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
Verifica-se que, na auditoria fiscal, aplicou-se, para fins de apropriação de
créditos das contribuições não cumulativas, o conceito de insumo já superado pelo STJ e pela
própria Administração tributária.
Segundo a Fiscalização, a empresa Método Assessoria, Integração e Organização
em Recursos Humanos Ltda. tem como atividade principal a locação de mão de obra temporária
(CNAE 78.20500), serviço esse que, na sua concepção, não integra o conceito de insumo por ela
adotado, considerando-se, também, que, nas notas fiscais emitidas pela empresa, além da taxa
pela locação da mão de obra, incluíram-se os ressarcimentos de direitos trabalhistas, encargos
trabalhistas e previdenciários, vale transporte e ISSQN.
No Recurso Voluntário, o Recorrente informa que na Solução de Divergência
Cosit no 29/2017, com caráter vinculante à Administração tributária, reconheceu-se,
expressamente, a possibilidade de desconto de crédito das contribuições em relação a dispêndios
com a contratação de mão de obra terceirizada utilizada no processo produtivo. Eis a ementa da
referida Solução de Divergência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA:
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA. INSUMOS.
Observados os demais requisitos legais, permitem a apuração de crédito da não
cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003), os dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

empresa de trabalho temporário para disponibilização de mão de obra temporária
aplicada diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços a terceiros.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833, de 2003, art. 3o, II; IN SRF no404, de 2004,
art. 8o, I, “b” e § 4o; Lei no6.019, de 1974, arts. 2oe 4o.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit no105, de 31 de janeiro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 23 de março de 2017.
Nesse sentido, tendo a própria Administração tributária reconhecido o direito ao
desconto de crédito em relação à contratação de mão de obra temporária aplicada na produção,
deve-se reverter a glosa sob comento.
Em relação aos serviços prestados pela empresa Transpiratininga - Transporte e
Braçagem Piratininga Ltda., tendo-se em conta as informações constantes dos pedidos de compra
ou dos memoriais de cálculo que acompanharam as notas fiscais, apurou-se que se tratava de
serviços de operador de empilhadeira, técnico de segurança, mecânico de empilhadeira,
encarregado e coordenadores, serviços esses, segundo a Fiscalização, não geradores de crédito
por não serem aplicados na produção ou fabricação do milho ou do Glifosato Técnico.
O Recorrente alega que se trata de serviços referentes à movimentação interna de
insumos, dentro da unidade fabril de São José dos Campos, conforme contratos de prestação de
serviços firmados pelas partes.
Consultando-se as cópias dos contratos apresentados junto à Manifestação de
Inconformidade, constata-se que se trata de “serviços de movimentação de materiais por meio de
operação de empilhadeiras” e “locação de 16 empilhadeiras”.
Os serviços de operação de empilhadeiras se enquadram no conceito de insumos
aplicados no processo produtivo do Recorrente, gerando, por conseguinte, direito ao crédito com
base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/20035.
A locação de empilhadeiras propicia o desconto de crédito com base no inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833/20036, uma vez que utilizadas nas atividades da pessoa jurídica.
No que tange à empresa Wilport Operadores Portuários Ltda., trata-se de serviços
prestados por operador pórtico e ajudante pórtico na armazenagem e em carga e descarga de
mercadorias no estabelecimento produtor, serviços esses geradores de créditos com base no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, revertem-se as glosas relativas (i) à contratação de empresa
fornecedora de mão de obra terceirizada temporária utilizada no processo produtivo, (ii) aos
serviços de movimentação de materiais por meio de operação de empilhadeiras e à locação de

5 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
6 Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

empilhadeiras e (iii) aos serviços de armazenagem e carga e descarga de mercadorias no
estabelecimento produtor, observados os demais requisitos da lei.
II.5. Crédito. Devoluções de venda.
A Fiscalização glosou créditos calculados sobre as devoluções de vendas do
produto de NCM 1005.1000 (milho para semeadura) tributado à alíquota zero, portanto, em
desacordo com o art. 3°, inciso VIII, da Lei n° 10.833/20037.
O Recorrente argumenta que houve devoluções de produtos relativos a vendas que
haviam sido regularmente tributadas, razão pela qual se devia reconhecer o crédito respectivo.
No entanto, nenhum elemento probatório foi carreado aos autos que pudesse
lastrear tal afirmação, vindo o Recorrente a alegar a necessidade de realização de diligência ou
perícia, pleito esse já enfrentado no introito deste voto, não merecendo maiores digressões.
Nega-se, portanto, provimento a essa parte do recurso.
II.6. Tributação dos descontos de ICMS.
O Recorrente alega a ocorrência de equívoco no cálculo da Fiscalização no que se
refere à tributação dos descontos de ICMS, benefício fiscal esse concedido pelo Estado de Minas
Gerais, com base no Convênio no 100/97, no sentido de se reduzir a base de cálculo do imposto
nas operações interestaduais com sementes (artigo 43 e item 5 do Anexo IV do Regulamento do
ICMS/MG – fls. 703/704).
Nesse sentido, ainda segundo o Recorrente, sempre que realiza uma operação
interestadual com os mencionados produtos, aplica-se a redução de base de cálculo, procedendo-
se à indicação expressa da redução do ICMS na nota fiscal emitida, por conta da aplicação deste
benefício.
Ainda de acordo com a defesa, para efeito de apuração da contribuição, adota-se o
procedimento de se considerar a nota fiscal de venda pelo seu valor total (sem a aplicação da
redução do ICMS) dentre as receitas sujeitas à alíquota zero, ou seja, o valor do referido
desconto não é capturado como elemento redutor do preço, vindo as receitas sujeitas à alíquota
zero a serem deduzidas pelo valor bruto.
Contudo, enquanto ele considerara os valores totais das notas fiscais, a
Fiscalização, ao calcular o montante das receitas tributadas à alíquota zero, utilizou os valores
líquidos das notas fiscais, fazendo com que parcela menor fosse considerada como receita sujeita
à alíquota zero, e por isso, tributando-se indevidamente o valor relativo à parcela correspondente
à redução do ICMS.
Segundo ele, as notas fiscais apresentadas eram suficientes para comprovar o
desconto aplicado em razão do benefício concedido.

7 Art. 3o (...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada conforme o disposto nesta Lei;
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

Constata-se das notas fiscais carreadas aos autos na primeira instância que são
informados dois valores, um relativo ao “valor total da nota fiscal”, este contemplando a redução
do ICMS, e o outro referente ao “valor total dos produtos”. A redução do imposto vai acarretar
um menor recolhimento ao Estado por parte do contribuinte, mas isso, por si só, não significa
que tal benefício fiscal reduza, necessariamente, o valor efetivamente recebido pelo Recorrente
na venda dos produtos.
Nesse contexto, alinhando-se ao fundamento da decisão de piso, faltou ao
Recorrente comprovar que os valores por ele recebidos nas referidas vendas foram os valores
totais e não os valores líquidos de ICMS, o que poderia ter sido feito com a apresentação de
livros contábeis ou fiscais (Razão, Livro de Saída de Mercadorias etc.), demonstrando-se a
composição das receitas de vendas auferidas no mercado interno.
Nesse sentido, em razão da ausência de efetiva comprovação do direito pleiteado,
nega-se provimento a essa parte do recurso.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade e, no mérito,
por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos:
a) reverter as glosas de créditos decorrentes de dispêndios incorridos em períodos
anteriores, referentes a serviços aplicados na produção, aluguel de máquinas e equipamentos,
fretes e energia elétrica, mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e
idônea e desde que demonstrada e comprovada a sua não utilização em períodos anteriores;
b) reverter as glosas de créditos relativos a fretes vinculados à armazenagem e a
fretes tributados referentes a aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero;
c) reverter as glosas de créditos relativos (i) à contratação de mão de obra
terceirizada temporária utilizada no processo produtivo junto à empresa Método - Assessoria,
Integração e Organização em Recursos Humanos Ltda., (ii) aos serviços de movimentação de
materiais por meio de operação de empilhadeiras e à locação de empilhadeiras prestados pela
empresa Transpiratininga - Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. e (iii) aos serviços de
armazenagem e carga e descarga de mercadorias no estabelecimento de São José dos Campos
prestados pela empresa Wilport Operadores Portuários Ltda.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.425 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000234/2009-01

Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital